Tribunal: TJMT
Processo: 1009370-66.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD – EXAURIMENTO DA VIA EXTRAJUDICIAL – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA REPETITIVO 425) E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 631 STF) -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009370-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), COMERCIO DE PORTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 00.125.867/0001-73 (AGRAVADO), ALFREDO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 781.956.671-04 (AGRAVADO), GENI DE OLIVEIRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S)
:

COMERCIO DE PORTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA., ALFREDO APARECIDO DE OLIVEIRA e GENI DE OLIVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA
ONLINE
VIA
SISBAJUD
– EXAURIMENTO DA VIA EXTRAJUDICIAL – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(TEMA REPETITIVO 425) E S
UPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(TEMA 631 STF) - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

a utilização do sistema
Sisbajud
prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras.
Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
,

no
Tema Repetitivo 425,
e do Supremo Tribunal Federal, no Tema
631.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
Agravo de Instrumento movido por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID
132081588
–
autos de origem PJE Nº
0000238-92.1995.8.11.0040
) pelo
Juízo da
4ª
Vara Cível da Comarca de Sorriso
-MT
que
,
nos autos da Ação de Execução de
Título Extrajudicial,

determinou o arquivamento definitivo da execução
,
conforme cita-se:

[...]

Inicialmente, no que tange ao pedido de desistência da penhora feita via RENAJUD, defiro-a. Logo, proceda-se com a baixa da restrição realizada via RENAJUD.

No mais, verifico que a parte exequente não obteve êxito na satisfação do seu crédito e pugnou novamente pela utilização dos sistemas
Sisbajud
.

Analisando os autos, verifico que esta ação satisfativa tramita a longa data e até o presente momento a parte credora promovente não conseguiu, de fato, apontar a real localização e constrição de bens do devedor para a satisfação do seu crédito.

Deste modo, qualquer repetição de diligência até aqui já determinada revela-se inútil e ineficaz, portanto, merece pronto indeferimento
(
arts
6º, 8º, 139 e 771ss do CPC).

Nos termos do art. 921 e §§ do CPC, considerando que a efetiva localização e constrição judicial já ultrapassa a própria marca legal da suspensão provisória (§1º), DETERMINO o imediato ARQUIVAMENTO definitivo dos presentes autos (§2), o qual SOMENTE será DESARQUIVADO se e quando efetivamente a parte credora promovente LOCALIZAR BENS PENHORÁVEIS da parte devedora promovida (§3º).

Havendo pedido e sendo o caso dos autos, desde já DEFIRO pedido de levantamento, mediante o comprovante do pagamento da taxa
judiciária correspondente para nova pesquisa
.

[...] [
Grifo
nosso
]

A parte agravante, em sua minuta recursal
(ID
209140173
)
,
apresenta
as seguintes teses fático-jurídic
a
s:

1.
P
ossibilidade de pesquisa
SISBAJUD
após considerável decurso de

tempo

Os agravados foram intimados, porém a tentativa restou infrutífera,
uma vez que citados por edital na origem, não há advogado da
tivo
e ainda
não efetivada a
angularização
processual.

Recurso tempestivo e preparo recursal devidamente recolhimento, conforme ID
209488684
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S):

COMERCIO DE PORTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA., ALFREDO APARECIDO DE OLIVEIRA e GENI DE OLIVEIRA

VOTO

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que a
devolutividade
restrita deste Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância, tem por escopo a decisão interlocutória (
ID 132081588 –
autos de origem PJE Nº 0000238-
92.1995.8.11.0040
)
proferida
pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da
Comarca de Sorriso-MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, após a agravante pedir tenta
tiva de penhora online via sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”,
não acolheu o pedido e
determinou o arquivamento definitivo da execução
.

A seguir, passo ao exame da
s teses suscitadas pela parte agravante.

1.
P
ossibilidade de pesquisa
SISBAJUD
após considerável decurso de

tempo

A instituição financeira agravante sustenta
que

a decisão agravada
estaria
equivocada,
pois seria
plenamente possível nova realização

da pesquisa
SISBAJUD
para fins de bloqueio “
on

line
” dos ativos

financeiros da parte adversa
.

Assevera que decorreu
considerável transcuro de tempo desde a última tentativa realizada, qual seja, há mais de cinco anos atrás
.

A
duz que peticionou a nova tentativa em agosto de 2023, requerendo nova pesquisa SISBAJUD
, pois, pelo tempo transcorrido,
seria critério suficiente para
verificar eventual modificação na situação financeira dos agravados.

Alega que o Código de Processo Civil confere prioridade, na ordem de bens penhoráveis, ao dinheiro em espécie.

Pois bem.
Com o advento da Lei nº 11.382/06, a penhora de ativos financeiros nos termos do artigo 835, inciso I c/c com o artigo 854, ambos do Código de Processo Civil, assume o primeiro lugar no rol legalmente previsto para a efetivação da penhora, tornando-se, consequentemente, expediente comum para a executoriedade de julgados, como é o caso dos autos.

Ocorre que, com
o
fato de já ter sido realizada tentativa anterior de diligência, como
Infojud
,
Renajud
e
Bacenjud
,
há tempo considerável,
não obsta seu novo deferimento.

Insta ressaltar, que o Código de Processo Civil não limita a utilização de tal mecanismo. Ao reverso, os mencionados artigos 835, I e 854 ambos do CPC, autorizam, sem qualquer restrição, a penhora de numerário por meios eletrônicos. Confira-se:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

[...]

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

E essas medidas são passíveis de serem reiteradas, ainda que não existentes fatos novos, observando-se apenas lapso temporal razoável e recolhimento da respectiva taxa.

Nesse contexto, verifica-se a última tentativa de penhora via
SISBAJUD
ocorreu em
maio
de 2018, conforme ID
72644094
, p. 89
.

Contudo, as
tentativas de localização de bens através dos sistemas restaram infrutíferas, conforme mencionado na própria decisão agravada.

Dessa forma, diante do lapso temporal transcorrido, não há impedimento
para a realização de nova penhora de valores através do
Sisbajud
, haja vista a possibilidade de modificação da situação patrimonial do devedor.

E ainda, observa-se que não houve satisfação do crédito perseguido pela exequente, ora agravante, o que não impede que sejam utilizados os mecanismos disponíveis pelo judiciário, para tentativa de localização de bens e numerários disponíveis.

Assim, não há óbice para ser reiterado novos pedidos de diligências para que a exequente, ora agravante, obtenha a satisfação de seu intento, sempre com observação em lapso temporal pertinente.

Não há na legislação processual civil impedimento e nem limitação para a utilização do
SISBAJUD,
que obtêm a finalidade de garantir o crédito perseguido pelo credor.

Nesse sentido, o
artigo 797 do
Código de Processo Civil
dispõe:

Art. 797 - Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso representativo de controvérsia, sedimentou o entendimento de que, a utilização do sistema
Bacenjud
prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras.

A propósito, colaciono precedentes:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. DECISÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DA LEI 11.382/2006. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DO DEVEDOR. DEPÓSITOS E APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EQUIPARADO A DINHEIRO NA ORDEM DE
PREFERÊNCIA DA PENHORA (ART. 655, I DO CPC). ENTENDIMENTO FIRMADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC/1973: RESP. 1.184.765/PA, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 3.12.2010 E RESP. 1.112.943/MA, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI, DJE 23.11.2010. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.A Primeira Seção desta Corte, em recurso representativo de controvérsia(
REsp.
1.184.765/PA, Rel. Min. LUIZ FUX,
DJe
3.12.2010), seguindo orientação da Corte Especial deste STJ no julgamento do
REsp.
1.112.943/MA, também realizado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 e da Resolução 8/STJ, julgado em 15.9.2010, da relatoria da ilustre Ministra NANCY ANDRIGHI, firmou entendimento de que o bloqueio de dinheiro ou aplicações financeiras, na vigência da Lei 11.382/2006, que alterou os
arts
. 655, I, e 655-A do CPC/1973,prescinde da comprovação, por parte do exequente, do esgotamento de todas as diligências possíveis para a localização de outros bens, antes do bloqueio eletrônico, porquanto os depósitos e as aplicações em instituições financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a dinheiro em espécie(artigo 655, I, do CPC/1973).
2. Agravo Regimental da Empresa Contribuinte a que se nega provimento.

(
AgRg
no
AREsp
770.319/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018,
DJe
19/11/2018)
[Grifo nosso]

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.
1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução para prestigiar a efetividade da Execução, de modo quea apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen-Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens
. 2. Atualmente,a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou que "a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à
vacatio
legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007),prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras
".(...)

(REsp 1723898/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018,
DJe
23/11/2018)
[Grifo nosso]

No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal (
Tema 631
), vejamos:

Desnecessidade de comprovação do prévio exaurimento das vias extrajudiciais de busca de bens para o deferimento de penhora eletrônica pelo denominado sistema Bacen Jud, requerida após a Lei 11.382/2006
.

A corroborar o entendimento, cito
ainda
julgados deste Egrégio Tribunal
de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA ON-LINE VIA SISBAJUD – FRUSTRAÇÃO DA TENTATIVA – DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL – CERCA DE CINCO ANOS – RENOVAÇÃO DE PEDIDO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Afigura-se possível a reiteração do pedido de penhora on-line via SISBAJUD, principalmente quando decorrido cerca de cinco anos da primeira tentativa, fato que justifica o deferimento da constrição requerida, ante a possibilidade de alteração do contexto fático-econômico do executad
o. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022175-22.2022.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2023) – Grifo Nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - BENS PENHORÁVEIS - NÃO LOCALIZAÇÃO - NOVOS PEDIDOS DE CONSULTAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD E INFOJUD - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional. Para a utilização do sistema
Sisbajud
e
Infojud
é desnecessário o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor.
Precedentes. (TJ-MT 10186624620228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023) – Grifo Nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - BENS PENHORÁVEIS - NÃO LOCALIZAÇÃO - NOVOS PEDIDOS DE CONSULTAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD E INFOJUD - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional. Para a utilização do sistema
Sisbajud
e
Infojud
é desnecessário o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor.
Precedentes. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018662-46.2022.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023) – Grifo Nosso

Diante do exposto
,
conheço do recursou e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória recorrida para que
se viabilize,
desde já
,
a realização de novas
diligências nos autos
de origem
para
a
indisponibilidade de ativos financeiros do agravado, através do
SISBAJUD
, sempre respeitado
o
lapso temporal razoável e
com os recolhimentos de taxas devidos.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024